Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18, DA LEI 7.347/1985, E 87, DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, com o objetivo de sanar omissão acerca dos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença.
2. O Ministério Público, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF), possui a função institucional de assegurar os direitos e interesses de relevada dimensão social e de interesse público, assim, não pode suportar ônus aptos a restringir o exercício de seu munus.
3. O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (LACP), e o art. 87, caput, da Lei n. 8.078/90 (CDC) dispõem que, nas Ações Civis Públicas, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é possível em caso de comprovada má-fé. 3.1. O mesmo raciocínio aplica-se às ações coletivas em cumprimento de sentença, quando deflagrado pelo Parquet.
4. A míngua de provas da má-fé, descabida a condenação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em honorários advocatícios.
5. Agravo conhecido e desprovido.